Tribunal: TJBA
Processo: 8002824-20.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002824-20.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO ROCHA DE MORAES, RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

A C O R D Ã O

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.
NEGATIVA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela empresa concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que a condenou a fornecer o serviço essencial de água potável à autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa injustificada de ligação de água em imóvel residencial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a embasa possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se a recusa no fornecimento de água, sem comprovação de impossibilidade técnica, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A embasa é parte legítima para responder pela demanda, por ser a concessionária responsável pela prestação do serviço público de abastecimento de água na localidade, com expressa manifestação do Município de Ilhéus sobre a ausência de interesse jurídico.

Restou comprovado que o imóvel da autora localiza-se em área atendida pela rede da embasa, não havendo justificativa técnica para a negativa de ligação do serviço.

Configura-se falha na prestação de serviço essencial, sujeita ao regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A privação do fornecimento de água ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana e à saúde, justificando a indenização por dano moral.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) mostra-se adequado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8002824-20.2024.8.05.0103, em que figura como apelante
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – Embasa
, e como apelada
Adriana Oliveira da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02